Tribunal: TJPA
Processo: 0038333-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038333-44.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIVEL VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

4. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

5. Não estão preenchidos, portanto, os lindes do art. 1.022 do NCPC e, de mais a mais, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

6. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1.022 do NCPC (Lei nº 13.105/15).

7. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº
0038333-44.2011.8.14.0301.

CLASSE:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

EMBARGANTE:

DIVEL VEICULOS LTDA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DIVEL VEÍCULOS LTDA
contra o acórdão nº 214.192 (DJE 11.09.2020),

que conheceu do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, de ofício, desconstituiu a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento da Ação, com a intimação do Réu/apelante para apresentar os contratos em discussão.

Em suas razões (ID. 4225721 – pág. 02/11), o embargante aduz

que

o acórdão incorreu

em
omissão
, tendo em vista que haveria ausência da decisão em sede de recurso repetitivo que autorizasse a decisão monocrática e o desprestigio à decisão colegiada, bem como
obscuridade
no que diz respeito à audiência em que as partes requereram o julgamento antecipado do mérito.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Oportunizado o contraditório, o embargado se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID. 4225523 – pág. 02/03).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e cabimento), sou pelo RECEBIMENTO DO RECURSO.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu do apelo, todavia, de ofício, anulou a sentença por falta de fundamentação e
error in procedendo
.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

Pois bem.

De início, esclareço que a omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Dito de outro modo: há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Portanto, à partida, verifica-se que inexiste omissão no acórdão, eis que a matéria foi enfrentada.

Noutro prisma, verifica-se obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, faltando-lhe clareza, o que, obviamente, não é o caso dos autos, eis que o embargante logrou entender o teor do julgado que lhe foi desfavorável.

Com efeito, nota-se que inexiste qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada.

Especificamente quanto aos termos dos embargos, advirto que a tese de omissão pela impossibilidade de Decisão Monocrática fora das hipóteses previstas em lei é manifestamente improcedente.

Isso porque a decisão embargada se trata de um acórdão, proferido em julgamento colegiado em Plenário Virtual, conforme se pode observar do despacho de ID n. 4225719 – pág. 6, bem como das partes componentes da decisão (ementa, relatório e voto).

Assim, foi observado o princípio da colegialidade.

Quanto à alegada omissão, igualmente não merece acolhimento. Seja porque a questão foi enfrentada, embora de modo desfavorável ao embargante, seja porque a simples manifestação no sentido de requerer o julgamento antecipado do mérito não tem o condão de fazer presumir informações que não foram provadas nos autos, eis que inexistente o lastro probatório fundamental para o julgamento da lide.

Restou claro no acórdão que
o magistrado de primeiro grau não pode decretar a nulidade de cláusulas sem que o contrato com a descrição de todos os valores cobrados seja juntado ao processo, pois faz-se necessário o mínimo de instrução probatória.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Conclui-se, portanto, que a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, vez que, o acordão observou princípio da colegialidade, bem como foi claro ao desconstituir a sentença ataca, dado que o Magistrado deve decidir com base nas provas juntadas ao processo, o que não o fez.

Forte nesses fundamentos, ausente qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais preconizado no art. 93, IX da CR/88.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento, por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

Belém-PA,
14 de julho

de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
. (Destaquei)

Belém, 23/08/2021